Tribunal: TJES
Processo: 0004925-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004925-32.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §1º, II, "B", DO CÓDIGO CIVIL. INVALIDEZ NOTÓRIA. TERMO INICIAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de seguro por invalidez permanente decorrente de amputação, bem como verificar a ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O prazo prescricional aplicável é de 1 (um) ano, conforme art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

2. Em casos de invalidez notória, como amputação de membro, o termo inicial do prazo é a data do evento incapacitante, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. A cirurgia de amputação ocorreu em 07/08/2017, fixando-se tal data como marco inicial da prescrição.

4. O prazo foi suspenso com o pedido administrativo em 26/04/2018, retomando após a negativa em 29/06/2018 (Súmula 229/STJ).
5. A ação foi ajuizada em 07/03/2019, após o decurso do prazo legal, configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Em caso de invalidez permanente notória, como amputação de membro, o prazo prescricional para pleito de indenização securitária inicia-se na data do evento incapacitante.”

“A suspensão do prazo prescricional pelo pedido administrativo cessa com a ciência da negativa pela seguradora, conforme Súmula 229/STJ.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Civil, art. 206, §1º, II, "b"; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.014.125/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.08.2017, DJe 18.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004925-32.2019.8.08.0048.

APELANTES:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOUZA DE OLIVEIRA, WAYNER DOS SANTOS OLIVEIRA E MICHELE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

APELADA
:
PREVISUL – COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

E
spólio de
A
ntônio
S
ouza de
O
liveira,
W
ayner dos
S
antos
O
liveira e
M
ichele dos
S
antos
O
liveira

interp
useram recurso de
apelação
em face da respeitável sentença
integrativa
de fls.
286
-
8
,
proferida
pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da
Quarta
Vara Cível
de
Serra,
Comarca da Capital,
nos autos da “
ação de cobrança
de indenização securitária
” proposta
por
Antônio Souza
de
Oliveira,
e posteriormente sucedido
pelos apelantes,

contra

PREVISUL – C
ompanhi
a
de
Seguros Previdência
do

Sul
, que
reconheceu a prescrição da pretensão do autor
julgando
extinto o processo, com resolução do mérito na forma do art. 487, inc. II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
e o condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça
.

Nas razões do recurso,
alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não há que se falar que o de cujus tinha conhecimento técnico de que a sua condição física era suficiente para constatar a incapacidade permanente
(fl. 302)
”;
2) “a Súmula n. 29 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que ‘o pedido do pagamento de indenização a seguradora suspende o prazo de prescrição até
q
ue o segurado tenha ciência da decisão.’ Ou seja, a ciência da decisão ocorreu em 29/06/2018, após a perícia médica em 20/03/2018”;
3) “a jurisprudência nos alerta, no sentido de que ‘o transcurso do prazo prescricional não se inicia com a simples ciência do segurado acerca da ocorrência do sinistro, mas somente após a sua ciência a respeito da recusa da cobertura securitária procedida pelo ente segurador (aplicação da teoria da actio nata)’”; 4) “a ciência inequívoca da incapacidade permanente do de cujus ocorreu em 29/06/2018, quanto foi cientificado da decisão que negou o benef
í
cio securitário, em que pese o laudo médico definitivo estar datado de 20/03/2018”;
5) “Entre a ciência inequívoca e o pedido a Requerida (20/03/2018 e 26/04/2018) se passou 1 mês e 7 dias, bem como entre a comunicação definitiva da negativa do pagamento do prêmio e o ajuizamento da ação (29/06/2018 e 07/03/2019) se passaram 8 meses e 7 dias, perfazendo ao total, 9 meses e 14 dias, ou seja, não há prescrição”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida
com fim de que seja afastada a prescrição, requereu também a condenação da apelada ao pagamento do prêmio e
honorários advocatícios na monta de 20%

(vinte por cento) (fl. 306)
.

O recurso não merece ser provido.

O art. 206, §1º, inc. II, alínea “b”, do Código Civil estabelece o seguinte: “Prescreve: Em um ano: II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.

Consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima tem ciência inequívoco da sua invalidez que, todavia, nos termos do art. 334 do CPC/1973, não pode ser presumida. Assim, a data de emissão de laudo médico atestando a invalidez permanente é considerada como prova do referido conhecimento inequívoco. Demais conjecturas fáticas que levam à presunção deste conhecimento não são aceitas pela jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, à exceção da invalidez notória em hipóteses como amputação de membros ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.” (AgInt no AREsp n. 1.014.125/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 15-08-2017, data da publicação/fonte: DJe de 18-08-2017.)

No caso, o marco inicial
do prazo
para o ajuizamento da presente ação
se

iniciou
em
07
-0
8
-201
7
, quando
foi realizada a cirurgia de amputação do membro do autor,
mas sua comunicação foi feita apenas em 26-04-2018, e por força da súmula n. 229 do STJ o prazo ficou suspenso até o indeferimento do pedido em 29-06-2018. O autor/apelante deveria ter ajuizado ação até 06-10-2018, contudo, ajuizou apenas em 07-03-2019, superando o prazo de 1 (um) ano, estando, pois, configurada a prescrição.

Posto isso,
nego provimento

a
o

recurso de apelação
,
e, n
os termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pel
os
apelante
s
para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o
valor
da causa,
suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º do mesmo diploma legal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.